Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-91.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701396-91.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA XAVIER AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que os presentes autos possuem as mesmas partes e causa de pedir do Agravo de Instrumento no 0701895-75.2025.8.07.9000, cabendo a reunião para julgamento conjunto em razão da conexão (art. 55 do CPC). Dessa forma, retire-se os presentes autos da sessão de julgamento do dia 23/07/2025. Após, findo prazo dos autos no 0701895-75.2025.8.07.9000, proceda-se à associação e retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito